Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-03.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002578-03.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CLEUZA MARIA RUFINO - CPF: 206.478.548-56 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. SUPERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ENTE ESTADUAL. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO RECURSIVA. DESPROVIMENTO.

I. C
aso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico
endovascular
e condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00.

II. Q
uestão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se persiste a suspensão processual em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas após julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) saber se é cabível a remessa necessária quando o valor da condenação é inferior ao limite legal; (
iii
) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra entes federativos; e (
iv
) saber se há possibilidade de minoração dos honorários ou direcionamento exclusivo ao ente estadual.

III. R
azões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça superou a necessidade de sobrestamento processual, estabelecendo que nas demandas de saúde os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

4. Não se conhece da remessa necessária quando o valor da condenação não excede 500
salários mínimos
para os Estados, conforme artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.

6. Os honorários fixados mostram-se adequados e proporcionais à complexidade da causa, não justificando minoração pelos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

8. A majoração recursiva prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil incide exclusivamente sobre o ente recorrente malsucedido.

IV. D
ispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11; 496, § 3o, II; LC n. 80/94, art. 4o, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
e
Remessa Necessária
interposta pelo Município de Jaciara contra sentença proferida pela 2a Vara de Jaciara, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município apelante, que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela antecipada que deferiu o pleito de realização de procedimento cirúrgico
endovascular
de
miocardiopata
hipertrófica por embolização de artérias coronárias septais.

O feito teve tramitação regular. A
autora
, portadora de miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica obstrutiva com grave repercussão clínica,
requereu a realização de procedimento cirúrgico
.
Deferida a tutela antecipada, a cirurgia foi posteriormente realizada. O Estado apresentou contestação impugnando competência e valor da causa, requerendo no mérito a improcedência da demanda. O Município não apresentou defesa.

O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela antecipada. Condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00, sendo 50% para cada ente.

Nas razões recursais, o ente municipal requer a reforma da sentença para afastar a verba sucumbencial fixada em favor da Defensoria Pública, argumentando que com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública prerrogativas equiparadas ao Ministério Público. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor dos honorários com base no artigo 85,
§
2o, do Código de Processo Civil, bem como pela aplicação do Enunciado n. 60 da III Jornada de Saúde do CNJ para direcionamento da condenação exclusivamente ao ente estadual.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado sustenta o desprovimento do recurso, argumentando que a jurisprudência pacificou o cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em demandas
contra entes
federativos diversos do Estado ao qual se vincula.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral sobre o cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Suspensão do julgamento

O presente feito encontrava-se suspenso por força da decisão de
I
d 229799166
,
que determinou o sobrestamento em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, onde se discutia a fixação de honorários advocatícios em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Remessa Necessária

Além do recurso de apelação, a sentença determinou o envio dos autos como remessa necessária. Contudo, nos termos do artigo 496,
§
3o, inciso II, do Código de Processo Civil, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico não exce
dam 500
salários
mínimos
para os Estados.

No caso em exame, o procedimento cirúrgico já foi realizado, conforme informado pel
a própria requerente (Id de origem 143402628)
. Ademais, o Estado apresentou estimativa do valor do procedimento no valor de R$ 10.909,40
(Id de origem 126575393, fls. 3)
, montante substancialmente inferior àquele que enseja o envio em remessa necessária.

Por esse motivo,
não conheço
da remessa necessária.

Conheço
, contudo, do Recurso de Apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

M
érito

Cabimento dos honorários advocatícios

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em demandas
contra entes
federativos.

A questão controvertida encontra-se definitivamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral, o Pretório Excelso fixou tese vinculante estabelecendo que:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Esta decisão superou definitivamente o entendimento consagrado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a autonomia funcional e orçamentária da Defensoria Pública, consolidada pela Emenda Constitucional n. 80/2014, afasta qualquer alegação de confusão patrimonial que pudesse obstar a condenação sucumbencial.

O fundamento dessa orientação reside no reconhecimento de que a Defensoria Pública, embora integre a estrutura estatal, possui personalidade jurídica distinta e finalidade institucional específica voltada à assistência jurídica integral dos necessitados. Os honorários sucumbenciais não se destinam ao enriquecimento pessoal dos membros, mas sim ao fortalecimento institucional mediante aplicação em fundo específico destinado ao aparelhamento e capacitação.

A Lei Complementar n. 80/94, em seu art. 4o, XXI, expressamente prevê como função institucional da Defensoria Pública:

"executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.".

Portanto, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
.

Minoração dos honorários advocatícios

Quanto ao pedido de minoração dos honorários, deve-se analisar os critérios previstos no
s incisos do
artigo 85,
§
2o, do Código de Processo Civil: o grau de zelo do profissional
,
o lugar de prestação do serviço
,
a natureza e importância da causa
,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, a demanda envolveu a garantia do direito fundamental à saúde, com obtenção de procedimento cirúrgico de alta complexidade. O trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública mostrou-se adequado e proporcional à complexidade da causa. O valor fixado de R$ 1.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade para demandas desta natureza.

Não há, portanto, fundamento para minoração dos honorários fixados.

Direcionamento exclusivo ao ente estadual

O município sustenta que os honorários deveriam ser direcionados exclusivamente ao Estado, com base no Enunciado n. 60 da III Jornada de Saúde do CNJ.

Contudo, a responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da Constituição Federal e confirmada pelo Tema 793 do Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegra para todos os aspectos da condenação, incluindo os honorários advocatícios. O direcionamento previsto na tese do Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente ao cumprimento da prestação de saúde e ao eventual ressarcimento entre os entes, não abrangendo a exclusão de responsabilidade por verbas sucumbenciais.

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais decorre da própria condição de parte vencida na demanda, não havendo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024) (Destaquei)

Majoração dos honorários advocatícios

Rejeitado integralmente o recurso de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

A majoração dos honorários advocatícios recursais constitui consequência legal automática do insucesso recursal, destinando-se a remunerar o trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora para sustentar a manutenção da decisão originária.

Importante distinguir, contudo, a situação ora examinada daquela anteriormente analisada no mérito do recurso. Conforme fundamentado, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública abrange tanto a obrigação principal quanto os honorários sucumbenciais fixados na sentença, não sendo possível o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

Diversa é a hipótese dos honorários recursais. Tratando-se de litisconsortes passivos necessários, apenas o Município de Jaciara interpôs recurso de apelação, permanecendo o Estado de Mato Grosso inerte quanto à decisão de primeiro grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC deve incidir exclusivamente sobre a parte recorrente malsucedida, vedando-se a extensão do gravame ao litisconsorte que não participou da instância recursal:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO APENAS EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II – A interposição de recurso apenas por um dos litisconsortes passivos impõe a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor
, restando vedada a consideração da totalidade dos honorários advocatícios arbitrados na origem, porquanto significaria inevitável agravamento da situação de litisconsorte que sequer recorreu. III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido."

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562 MG 2018/0177875-6, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 4.5.2020) (Destaquei)

Tal orientação fundamenta-se no princípio da causalidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o litisconsorte não recorrente seja prejudicado por conduta processual que não adotou.

Assim, embora a responsabilidade solidária dos entes federativos justifique a condenação conjunta nos honorários sucumbenciais originários, a majoração recursiva constitui ônus específico decorrente da iniciativa processual infrutífera, devendo recair exclusivamente sobre o Município apelante.

Considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade na origem, majoro-os em R$ 500,00, valor que incidirá exclusivamente em face do Município de Jaciara.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios em R$ 500,00 exclusivamente em desfavor do Município apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025